Tribunal: STF
Processo: RE 1493344
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 50) opostos em 18.09.2024 (eDOC 51) em face de decisão monocrática, na qual, ao reconsiderar decisum proferido anteriormente, dei parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, no que diz respeito ao adicional de insalubridade. 



    Destaco os seguintes fragmentos da decisão embargada (eDOC 49, p. 11-17):



    “(...) Desse modo, constato que o acórdão recorrido, apenas quanto ao adicional de insalubridade, decidiu a causa em consonância com jurisprudência.



    Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa do Plenário desta Corte:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Nulidade. Adicional de insalubridade. impossibilidade. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido.2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.474.675-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.05.2024). 



    (...)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não observou o entendimento acima referido do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada nos termos da fundamentação e dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido autoral”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, reconsidero, em parte,a decisão agravada,julgo prejudicado o presente agravo regimental e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para julgar improcedente o pedido de adicional de insalubridade, contido na petição inicial, mantidos os demais fundamentos da decisão agravada”.



    Nas razões dos presentes embargos, aponta-se omissão na decisão ora recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 50, p. 1-4):



    “Da Omissão e Contradição: Aplicação Indevida do Tema 551



     1. Na decisão ora embargada, foi aplicada a tese do Tema 551 para afastar o direito ao adicional de insalubridade, entendendo-se que o embargante, servidor temporário, não faria jus a tal verba. Contudo, o Tema 551 trata da extensão de direitos trabalhistas como férias e décimo terceiro salário, mas não aborda o adicional de insalubridade, que é garantido constitucionalmente. Assim, a decisão embargada incorreu em omissão, ao não analisar o direito ao adicional de insalubridade sob a ótica constitucional, especificamente o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, que assegura tal direito a qualquer trabalhador exposto a ambiente insalubre



    Do Direito Constitucional ao Adicional de Insalubridade 



    2. O adicional de insalubridade é parte integrante do salário e visa à proteção do trabalhador em ambientes de risco à saúde. 



    3. O laudo pericial presente nos autos comprovou de forma inequívoca a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho do embargante, fundamentando o direito ao adicional de insalubridade. Assim, não há necessidade de rediscussão de fatos e provas, uma vez que a informação pericial já foi devidamente consignada na sentença de 1º Grau, que reconheceu o direito ao adicional. 



    4. Assim, mesmo diante de contratos nulos, tal verba é devida como saldo de salário, não podendo ser suprimida, independentemente da natureza temporária ou nula do contrato, amparada pelo art. 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Da lacuna existente quanto ao adicional de insalubridade. 



    5. Conforme indicado no Recurso Extraordinário interposto, a análise do direito ao adicional de insalubridade não pode ser limitada pelos Temas 308, 551 e 916, uma vez que tais entendimentos não versam sobre essa matéria específica, exigindo uma interpretação mais adequada aos direitos constitucionais dos trabalhadores. 



    6. Diante dessa lacuna interpretativa, e considerando que a matéria relativa ao direito ao adicional de insalubridade em contratos temporários irregulares não foi devidamente abordada, deve ser deferido tal direito, que como dito acima, não decorre da CLT, mas sim de previsão constitucional.



    Da Aplicação Correta do Tema 916: Desvirtuamento da Contratação Temporária



    7. A decisão embargada reconheceu que houve sucessivas prorrogações do contrato temporário, caracterizando o desvirtuamento da contratação, o que atrai a aplicação do Tema 916 do STF. Nos termos desse entendimento, contratos temporários desvirtuados geram o direito à percepção de verbas devidas a servidores efetivos, e isso inclui o adicional de insalubridade, conforme previsto pela Constituição e pela legislação trabalhista. Nesse sentido, houve contradição ao aplicar o Tema 551 de forma genérica e desconsiderar que no mesmo não fora anailisado e decidido acerca do adicional de insalubridade.



    Pedido de Efeito Modificativo 



    8. Diante das omissões e contradições acima apontadas, requer o embargante que sejam a mesmas sanadas, acolhendo-se os presentes embargos de declaração, requerendo que seja atribuído efeito modificativo à decisão, para que se reconheça o direito ao pagamento do adicional de insalubridade, conforme deferido na sentença de 1º Grau e pleiteado na exordial. 



    Tal direito está amparado tanto no reconhecimento pericial da condição insalubre quanto na interpretação conjunta dos Temas 308, 551 e 916, uma vez que se trata de verba constitucional, prevista em lei e devida aos funcionários estatutários do ente embargado.



    Conclusão 



    9. Por todo o exposto, requer-se que este Egrégio Tribunal acolha os presentes embargos para sanar as omissões e contradições, atribuindo-se o efeito modificativo necessário à correta aplicação do direito ao adicional de insalubridade, nos termos pleiteados na exordial e deferido na sentença de 1º Grau”. (grifos nossos)



    A parte Embargada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos (eDOC 22), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, nos seguintes termos (eDOC 137, pp. 3-6):



    “9. Pois bem, com a devida vênia que merecem as razões apresentadas pela parte adversa, não se pode deixar de considerar, como anteriormente relatado, que e. TJSP entendeu válida a execução da Embargante contra a Embargada pelo uso da faixa de domínio público, porque esse direito já lhe teria sido reconhecido em anterior ação transitada em julgado. 



    10. Ocorre que, a relação estabelecida entre as partes é evidentemente continuativa/sucessiva, de modo que, alteradas as condições e o plano jurídico num momento futuro, uma nova decisão (ou a revisão daquela já proferida) se impõe.



    11. Em outras palavras, por ser uma relação de evidente trato continuado, na medida em que as ocupações existentes no trecho objeto da controvérsia persistem, a declaração de inconstitucionalidade proferida por essa e. Corte, obsta o prosseguimento de eventuais medidas executivas que poderiam vir a ser propostas, inclusive, nos autos do cumprimento de sentença já ajuizado. 



    12. Fundamental destacar que a questão colocada em debate tem relação ao tratamento de situações em que a coisa julgada se torne inconstitucional no curso da execução, em detrimento da garantia individual da coisa julgada. Evidentemente que, se o pronunciamento incompatível com a Constituição Federal transitou em julgado após a decisão paradigma do Supremo Tribunal Federal, cabe a cassação da sua eficácia executiva, exatamente como determinado pela r. decisão embargada.



    13. Isso porque, nos termos do quanto já decidiu essa e. Corte por ocasião do julgamento do RE 730.462 (Tema 733 da Repercussão Geral), de relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki, nas relações jurídicas de trato continuado, eventual declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer sobre a garantia individual da coisa julgada, uma vez que, em sentido oposto, estaria por prevalecer indefinidamente solução inconstitucional o que ocasionaria repercussões negativas à direitos fundamentais, como o da isonomia.



    (...)



    15. Ainda mais elucidativo ao deslinde da controvérsia o voto proferido pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.243.237, em que destacou que “quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória” . (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata a existência de qualquer desses vícios. 



    Com efeito, a decisão ora embargada foi bem clara ao dar parcial provimento ao recurso extraordinário da parte contrária, com amparo no Tema 551 da repercussão geral e precedentes desta Corte. 



    Assim, não vislumbro, na hipótese, a existência de omissão na decisão recorrida suficiente à reforma do que decidido. 



    Uma vez inexistente o apontado vício, as alegações recursais revelam possuir nítido caráter infringente, porquanto buscam unicamente a revisão da decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente